Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Apelação cível. Dialeticidade recursal atendida. Demanda regressiva. Seguradora vs. empresa fornecedora de energia. Danos em aparelhos elétricos/eletrônicos do segurado. Onus probandi.
Posto que objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, exige-se a comprovação do nexo de causalidade entre os danos ao segurado e os serviços por ela prestados, ônus da seguradora, do qual não se desincumbiu, sendo indevida a inversão por ausência dos requisitos legais para tanto necessários.